Tribunal: TJSP
Processo: 1503980-87.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Maus antecedentes. Coeficiente mitigado para 1/6 – Confissão espontânea e reincidência. Compensação integral. Possibilidade – Regime inicial

Ementa:
FURTO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Maus antecedentes. Coeficiente mitigado para 1/6 – Confissão espontânea e reincidência. Compensação integral. Possibilidade – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as sanções.